Tribunal: TJMT
Processo: 1036511-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1036511-44.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção]

Relator: EXMO. DES.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3º. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) 4º. VOGAL]

Parte(s):

[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 142.779.729-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, VENCIDOS O RELATOR – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO E O 4º. VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO CONTRA O DEVEDOR POSTERIOR À DATA DO ÓBITO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO –
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante o falecimento da parte requerida anteriormente ao ajuizamento da ação, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo, bem como pelos princípios da economia processual, da efetividade e da eficiência do serviço público. Possibilidade de saneamento do ato. Inteligência do art. 321 e §§ 2º e 3º do art. 319, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1036511-44.2018.8.11.0041 interposto por PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS – EIRELI contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com EDUARDO MARTINS DE SOUZA perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 128969598 o juiz a quo declarou extinto o processos sem resolução do mérito. Condenou em custas a parte autora, contudo, de exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça concedida. Deixou de condenar a demandante em honorários advocatícios diante da ausência de triangulação processual.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 128976653 que o Julgador de Primeiro Grau declarou que o procedimento previsto pelo artigo supracitado não poderia ser adotado, eis que o falecimento do de cujus antes do ajuizamento da ação impediria o redirecionamento, posto que o feito deveria ter sido proposto diretamente em face do Espólio. Todavia, não existe nenhuma previsão de afastamento da norma em caso de ajuizamento da ação após o falecimento do Réu, seja ela legal, doutrinária ou sumular;

Alega que revela-se totalmente desarrazoada a sentença, eis que é válido o redirecionamento do feito ao Espólio quando se tem notícia do falecimento do Réu no curso do processo, e considerando que, no caso dos autos, a aplicação do disposto no art. 313, § 2º, inciso I, do CPC, é medida imperiosa, deve a sentença de primeiro grau ser integralmente reformada, a fim de que seja afastada a extinção e determinada a continuidade do fluxo processual, com a retificação do polo passivo;

Sustenta que o Ilmo. Magistrado a quo, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deveria ter concedido à apelante oportunidade para, se possível, corrigir o vício constatado;

Requer o conhecimento e o total provimento do presente recurso de apelação, a fim de: i. reformar a sentença para determinar a continuidade do fluxo processual, com a retificação do polo passivo para que passe a constar “Espólio de Eduardo Martins de Souza”; subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela possibilidade de redirecionamento do polo passivo, seja a sentença anulada em razão da inobservância do art. 317 do CPC e seja a apelante intimada para que, querendo, corrija o vício aditando a exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Monitória ajuizada por PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEU EIRELI, doravante denominado recorrente, em face de EDUARDO MARTINS DE SOUZA, doravante denominado recorrido, visando o recebimento de dívida no valor de R$ 3.113,35 (três mil cento e treze reais e trinta e cinco centavos).

O juiz aquo julgou a ação extinta sem resolução do mérito, sem condenação em honorários diante da ausência decitação.

A tese recursal funda-se na possibilidade de retificação do polo passivo para que passe a constar “Espólio de Eduardo Martins de Souza”, ou, subsidiariamente, seja oportunizada a apelante corrigir o vício aditando a exordial.

Pois bem.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Os pressupostos processuais podem ser conceituados como exigências ou requisitos legais para o estabelecimento e desenvolvimento válido do processo como relação jurídica. Tais requisitos podem ser divididos em pressupostos de existência e pressupostos de validade.

Os pressupostos de existência subdividem-se em subjetivos e em objetivos. Os primeiros são compostos de: um órgão jurisdicional e da capacidade de ser parte (aptidão de ser sujeito processual). O pressuposto processual de existência objetivo é a própria demanda (ato que instaura um processo, ato de provocação). Os pressupostos processuais de validade subjetivos dizem respeito ao juiz (sua competência e imparcialidade) e às partes (que devem ter capacidade processual e capacidade postulatória).

A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Com efeito, para ser parte legítima na relação jurídica processual, no que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, conforme a teoria da asserção, a pessoa deverá receber imputação formal, na inicial, de envolvimento no conflito de interesses, podendo suportar, em tese, os efeitos da sentença.

Compulsando os autos verifico que o oficial de justiça em seu mister certificou que o devedor/apelado havia falecido, o que impossibilitou a citação. Ato contínuo, a parte autora/recorrente anexou aos autos a correspondente certidão de óbito, que noticiou o falecimento em 09/01/2014 (ID. 128969593 - Pág. 1).

O magistrado condutor consignou que por ter falecido o demandado/recorrido há mais de 4 (quatro) anos antes do ajuizamento da presente ação, impossível o redirecionamento da execução para o espólio do executado ou para os sucessores, uma vez que a parte autora/recorrente deveria ter ajuizado a ação em face destes, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Imprescindível lembrar que a norma jurídica preleciona que o início da capacidade processual figura como um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador.

Dito isso, vê-se dos autos que, de fato, o réu/devedor, ora recorrido, veio a falecer em 2014, e a propositura da presente ação ocorreu apenas em 2018. Destarte, é cediço que a extinção da pessoa natural, encerra também a sua capacidade processual, eis que já não há mais sequer personalidade e, portanto, totalmente descabida o ajuizamento de ação monitória contra um de cujus.

Outrossim, a jurisprudência entende também que não é possível a substituição processual de relação que sequer havia se angularizado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR/RÉU ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO AOS HERDEIROS ANTE A NÃO TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 16ª C. Cível - 0003907-95.2018.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - J. 04.11.2019) (TJ-PR - APL: 00039079520188160077 PR 0003907-95.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 04/11/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)

O STJ corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação. 2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução. 3. Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio.4. Agravo regimental desprovido. possível quando a morte ocorre no curso da execução.” (STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016.)

De igual forma:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. 1. Recurso especial em que se discute possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio em razão do posterior conhecimento do falecimento do executado. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva". Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra liana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 3. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1501230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015.)

Para o relator Ministro Humberto Martins, no voto proferido no AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS2:

“Incide, de fato, a Súmula 392 no caso em questão (...). O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.”

A ação monitória não pode ter o polo passivo retificado neste cenário, uma vez que não foi estabelecida a relação processual com o devedor original, vez que já falecido. Assim, é necessário novo ajuizamento da ação contra o espólio ou os herdeiros.

Comprovado que a pessoa demandada em ação judicial já era falecida à época da propositura da ação, extingue-se o processo, em razão da ausência de um dos pressupostos processuais de existência, qual seja, a capacidade de ser parte.

Assim sendo, era mesmo o caso de extinção do feito, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Trata-se de divergência que já manifestei em situações anteriores, mas fiquei vencida, mas não convencida.

Para manter coerência com meu posicionamento isolado, eu continuo na linha de seguir o artigo 321 do CPC/15 que diz:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O novo Código de Processo Civil tenta evitar a extinção prematura não meritória das demandas em vários dispositivos legais.

O artigo 319 nos parágrafos 2º e 3º, diz claramente:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 2º A petição inicial
não
será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial
não
será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Quando falta o nome completo ou trata-se de parte ilegítima, como é caso dos autos, em que foi reconhecida a ilegitimidade da parte que faleceu, há muito prejuízo à parte autora para propor novamente a ação contra o espólio, quando em vários momentos o Código de Processo Civil permite a correção com a indicação correta do polo passivo.

Com isso, constata-se que o novo ordenamento jurídico prestigia o julgamento meritório dos processos, evitando o quanto possível o retardamento da efetividade do direito perseguido, garantindo a prestação de um serviço público mais eficiente. Eficiência do serviço público, é o que todos os consumidores e cidadãos esperam!

Fiquei vencida outra vez, fico novamente neste processo, mas penso que o novo CPC trouxe a possibilidade de conceder à parte autora a retificação do polo passivo, sem que tenha que ingressar com uma nova demanda e pagar novas custas – circunstância que retarda e atrasa a eficiência do resultado útil do processo.

Até porque, trata-se de ação monitória. No caso, a extinção do feito de forma prematura encarece muito o sistema de Justiça, pois manda a parte, que já é credora de um valor e não consegue receber, pagar mais uma vez os custos de distribuição, pelo simples fato de que houve falecimento do devedor e a ação deve ser ajuizada contra o espólio.

A todo o momento, o Código de Processo Civil estabelece que não se deve indeferir a petição inicial de plano, mas ao contrário pois o juiz deverá intimar a parte autora para que emende a petição inicial, inclusive orientando a parte autora como esta deve fazer para corrigir no prazo de quinze dias a petição inicial, são várias hipóteses de dispositivos legais em que o novo CPC tenta evitar extinção prematura e o não conhecimento meritório do feio.

Neste caso específico, a extinção apenas fará com que a parte ajuíze uma nova ação e gaste mais uma vez com custas de distribuição.
Data vênia
, mas penso que não foi essa a intenção do legislador nesse novo CPC.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Concordo em parte com Vossa Excelência, mas não tinha o juiz como fazer isso, porque ele também não sabia que a parte devedora tinha falecido.

Nesse caso, penso que daremos muita flexibilidade a norma ao determinarmos a parte autora que emende a petição inicial.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Relator,

Foi o oficial de justiça que certificou nos autos que não conseguiu proceder à citação, em razão do falecimento da parte requerida. Então, a parte autora não sabia do falecimento.

Veja, se o devedor é falecido, é parte ilegítima. Nós estamos falando de ilegitimidade de parte, e quando se fala de ilegitimidade parte, fala-se em condições da ação, o novo CPC reza que para que haja condições da ação o juiz tem que determinar que a parte autora emende, complemente ou complete a inicial, são vários dispositivos de lei que determina que o juiz assim o faça, pelo espírito colaborativo, princípio da cooperação para o resultado útil, prático e eficiente do processo.

Nestes termos, pedindo vênia ao nobre relator, voto no sentido de anular a sentença para determinar o retorno dos autos, a fim de que o magistrado condutor do feito possibilite a que a parte autora emende a petição inicial, a fim de constar o polo passivo adequado para a continuidade dos atos processuais.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
venia
ao relator e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR E PRESIDENTE):

O julgamento seguirá para fase do art. 942 do CPC, mesmo que não apreciado o mérito, uma vez que o referido artigo diz apenas decisão não unânime, não fala em mérito da apelação.

EM 13 DE JULHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DIVERGIU SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022